Tribunal: TJDFT
Processo: 0716799-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA ENTRE IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu habeas corpus, sob o fundamento de litispendência. A agravante sustenta que o novo habeas corpus (no 0716799-37.2025.8.07.0000) não foi devidamente analisado e que houve indeferimento do anterior por ausência de documentos essenciais. Alega ainda que a paciente é mãe de menor de 12 anos, o que autorizaria a substituição da prisão preventiva por domiciliar, independentemente de comprovação da imprescindibilidade materna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inadmissão de habeas corpus por litispendência, quando há impetrações sucessivas com a mesma causa de pedir, partes e pedido, configura indevida restrição de acesso à jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se litispendência entre os habeas corpus no 0716523-06.2025.8.07.0000, 0716780-31.2025.8.07.0000 e 0716799-37.2025.8.07.0000, pois todos foram impetrados pela mesma advogada, em favor da mesma paciente, contra a mesma decisão da autoridade coatora, com idêntica causa de pedir e pedido.
4. O novo habeas corpus não apresenta fatos novos ou elementos distintos que justifiquem nova apreciação da matéria, tratando-se de reiteração do mesmo pedido já examinado em impetração anterior.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus que se traduza em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 244319 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
6. A decisão agravada encontra respaldo no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, que veda a admissibilidade de habeas corpus em situação de litispendência, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se litispendência obstativa do habeas corpus quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre impetrações sucessivas, ainda que uma delas tenha sido inadmitida por ausência de documentos.
2. Não cabe nova impetração de habeas corpus com os mesmos fundamentos anteriormente analisados, salvo se houver fatos ou provas novas que justifiquem o reexame.
3. A inadmissão do habeas corpus por litispendência não configura cerceamento de defesa, desde que previamente analisado o mérito em impetração anterior válida.